Tribunal: TCU
Processo: 026.326/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Aspam - Construções e Serviços Ltda, José Leonaldo dos Santos Arruda e Maria Alda Aires Costa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Maria Alda Aires Costa, Aspam - Construções e Serviços Ltda e José Leonaldo dos Santos Arruda contra o Acórdão 50/2024-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, por meio do qual esta Corte julgou irregulares as contas dos recorrentes, com débito e multa, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1 com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992 e no art. 285 do RI/TCU, conhecer dos recursos de reconsideração interpostos em face do Acórdão 50/2024-TCU-Segunda Câmara , para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. enviar cópia do presente Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e aos recorrentes, para ciência, e informar-lhes que a deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. informar à Procuradoria da República no Estado do Pará que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.